Tribunal: TJMT
Processo: 1078556-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1078556-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA ZILDA RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 325.824.471-53 (APELADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSILENE MARIA SPERBER CHIULI - CPF: 040.521.079-50 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/1267-01 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em razão do encerramento de conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário sem comprovação de comunicação prévia à correntista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária pela instituição financeira, sem comprovação da efetiva notificação prévia ao correntista, configura falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação por dano moral; e (ii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado na origem está adequado às circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre correntista e instituição financeira possui natureza consumerista, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado no Verbete Sumular 297 do STJ.

4. A instituição financeira pode encerrar unilateralmente conta corrente por desinteresse comercial, desde que observe os procedimentos regulamentares, especialmente a comunicação prévia ao correntista com antecedência mínima de trinta dias.

5. O dever de comunicação prévia decorre do princípio da boa-fé objetiva e do direito à informação adequada e clara ao consumidor, exigindo prova de que a notificação foi efetivamente entregue ao destinatário.

6. A mera demonstração de postagem de correspondência não comprova a efetiva ciência do consumidor acerca do encerramento da conta, sendo insuficiente para demonstrar o cumprimento do dever de notificação.

7. A falta de comprovação da comunicação prévia configura falha na prestação do serviço bancário e impede o consumidor de adotar providências para reorganizar suas finanças, especialmente quando a conta é utilizada para recebimento de benefício previdenciário, caracterizando dano moral indenizável.

8. A indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições das partes e o caráter compensatório e pedagógico da reparação.

9. A redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se mais adequada às circunstâncias do caso, sem afastar a função reparatória e preventiva da condenação.

10. A improcedência do pedido de reativação da conta não justifica a redistribuição dos honorários advocatícios, pois a autora decaiu de parcela mínima da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta bancária pela instituição financeira é lícito, desde que precedido de comunicação efetiva ao correntista, com antecedência suficiente para adoção das providências necessárias.

2. A ausência de comprovação da efetiva notificação prévia ao consumidor caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja indenização por danos morais. 3. O arbitramento do dano moral decorrente de encerramento irregular de conta bancária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando o valor fixado na origem se revelar excessivo.

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, e 14; CC, art. 389; Resolução BACEN no 2.025/1993; Resolução BACEN no 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJ-SP, Apelação Cível no 10036887520248260045, Rel. Des. Gustavo Santini Teodoro, j. 03.12.2025; TJ-MG, Apelação Cível no 50011514220258130408, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 04.02.2026; TJ-MT, Apelação Cível no 10656318820258110041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Itaú Unibanco S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Ana Zilda Rodrigues de Amorim
.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a inexistência de provas da comunicação prévia da Autora quanto ao encerramento da conta, e condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e juros de mora, calculados pela taxa Selic, a partir da citação, com observância das diretrizes estabelecidas no art. 389 do CC.

Todavia, julgou improcedente o pedido de reativação da conta bancária e condenou a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Em suas razões, o Apelante alega que o encerramento da conta bancária foi lícito, pois as instituições financeiras possuem liberdade contratual para rescindir unilateralmente contratos de conta corrente, desde que haja comunicação ao cliente.

Defende que não houve falha na prestação do serviço, tampouco ato ilícito, pois enviou notificação prévia ao endereço cadastrado da correntista Apelada, e que foi concedido prazo suficiente para que ela adotasse providências, como alterar a conta para recebimento de seu benefício.

Subsidiariamente, sustenta a inexistência de dano moral, haja vista a falta de comprovação do abalo efetivo, tratando-se apenas de mero aborrecimento.

Caso mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização, por considerá-lo excessivo.

Por fim, pede a revisão da condenação em honorários advocatícios, alegando que a autora decaiu de parte relevante de seus pedidos.

Contrarrazões no Id. 345844944.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ana Zilda Rodrigues de Amorim
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais em face de
Itaú Unibanco S.A.
.

Na petição inicial, a Autora explicitou que é correntista do Banco Requerido e mantém conta destinada exclusivamente ao recebimento de seu benefício previdenciário de auxílio por invalidez, concedido em razão de grave enfermidade (câncer de mama) que lhe ocasionou incapacidade laborativa permanente, estando em tratamento e acompanhamento médico contínuo.

Informou que o benefício teve início em 19/07/2022 e constitui sua única fonte de renda para subsistência.

Narrou que, em determinada ocasião, dirigiu-se ao caixa eletrônico para sacar o valor do benefício creditado pelo INSS na data habitual de pagamento, porém não conseguiu realizar a operação, pois o equipamento apresentou mensagem informando impossibilidade de saque.

Acreditando se tratar apenas de falha momentânea do terminal eletrônico, retirou senha para atendimento interno na agência bancária. Ao ser atendida, entretanto, foi surpreendida com a informação de que sua conta estava bloqueada, constando saldo zerado, circunstância que a deixou sem compreender o ocorrido.

Relatou que, ao questionar o Banco acerca do motivo do bloqueio e sobre a forma de recebimento do benefício previdenciário, foi informada que poderiam existir diversos fatores para a situação, inclusive eventual portabilidade da conta, hipótese que afirmou jamais ter solicitado ou autorizado. Posteriormente, após buscar novas informações junto à instituição financeira, foi informada de que a conta apresentava a mensagem de “inválida”, razão pela qual o benefício creditado havia sido rejeitado e devolvido ao INSS.

Assegurou que a situação lhe causou profundo desespero, pois depende exclusivamente do valor do benefício para sua manutenção e para aquisição de medicamentos necessários ao tratamento da doença, circunstância que lhe gerou intensa angústia, insegurança e agravamento de seu estado emocional.

Ressaltou ter comunicado o Requerido que a conta era destinada ao recebimento do benefício previdenciário e que não havia motivo para seu encerramento ou invalidação de forma unilateral, especialmente porque realizava movimentações regulares na conta. Ainda assim, segundo relatou, os valores que lhe eram destinados passaram a ser rejeitados e devolvidos ao INSS, deixando-a sem recursos para sua subsistência.

Acrescentou que considera estranho o comportamento da instituição financeira, uma vez que não recebeu qualquer comunicação prévia acerca do encerramento ou bloqueio da conta, seja por correspondência, e-mail, ligação telefônica ou qualquer outro meio.

Ao questionar novamente o Requerido sobre a justificativa para o encerramento da conta bancária, recebeu a informação de que poderia ter ocorrido por “desinteresse comercial”, explicação que reputou inadequada, sobretudo porque se tratava de conta utilizada regularmente para recebimento de benefício previdenciário.

Diante desses acontecimentos, postulou a reativação da conta bancária e a condenação do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Na contestação, o Requerido defendeu a legalidade do encerramento unilateral da conta corrente, alegando que a legislação e as normas do Banco Central permitem às instituições financeiras rescindir o contrato a qualquer tempo, desde que haja comunicação prévia ao correntista.

Sustentou que o encerramento ocorreu de forma regular e por desinteresse comercial, tendo sido enviada notificação prévia ao endereço da Autora, com prazo para adoção das providências necessárias. Afirmou, ainda, que não houve falha na prestação do serviço, pois foram observados os procedimentos regulamentares e, no momento do encerramento, o saldo existente na conta foi disponibilizado à Autora por meio de ordem de pagamento.

Por fim, o Banco argumentou que não há comprovação de lesão extrapatrimonial, tampouco violação a direitos da personalidade ou nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados. Requereu a improcedência dos pedidos formulados na ação.

Réplica no Id. 345844935.

Ao sentenciar, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tendo em vista a inexistência de provas da comunicação prévia da Autora quanto ao encerramento da conta, e condenou o Requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA, a partir do arbitramento e juros de mora, calculados pela taxa Selic, a partir da citação, com observância das diretrizes estabelecidas no art. 389 do CC.

Julgou improcedente o pedido de reativação da conta bancária e condenou a parte Requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformado,
Itaú Unibanco S.A.
interpôs este Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o Apelante alega que o encerramento da conta bancária foi lícito, pois as instituições financeiras possuem liberdade contratual para rescindir unilateralmente contratos de conta corrente, desde que haja comunicação ao cliente.

Defende que não houve falha na prestação do serviço, tampouco ato ilícito, pois enviou notificação prévia ao endereço cadastrado da correntista Apelada, e que foi concedido prazo suficiente para que ela adotasse providências, como alterar a conta para recebimento de seu benefício.

Subsidiariamente, sustenta a inexistência de dano moral, haja vista a falta de comprovação do abalo efetivo, tratando-se apenas de mero aborrecimento.

Caso mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização, por considerá-lo excessivo.

Por fim, pede a revisão da condenação em honorários advocatícios, alegando que a autora decaiu de parte relevante de seus pedidos.

De início, imperioso reconhecer a natureza consumerista da relação jurídica estabelecida entre as partes.

Com efeito, a Apelada ocupa a posição de consumidora, na qualidade de destinatária final dos serviços bancários prestados pelo Apelante, ao passo que este, na condição de instituição financeira, enquadra-se no conceito de fornecedor, consoante dicção dos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa linha, a incidência do microssistema consumerista ao caso não comporta controvérsia, sendo, aliás, questão há muito pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, por meio do Verbete Sumular 297, consolidou o entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Dessa forma, toda a relação contratual entre as partes deve ser interpretada à luz dos princípios e normas protetivas do CDC, notadamente a boa-fé objetiva, a transparência e a vulnerabilidade do consumidor.

A controvérsia recursal consiste em saber se o encerramento unilateral da conta bancária da Apelada, promovido pelo Banco Apelante sob o fundamento de desinteresse comercial, observou os procedimentos regulamentares exigíveis e, em consequência, se a conduta da instituição financeira configura falha na prestação de serviços apta a ensejar reparação civil.

Não se desconhece que a relação contratual estabelecida entre banco e correntista é de natureza eminentemente bilateral e tem por fundamento a autonomia da vontade e a liberdade contratual, princípios que autorizam qualquer das partes a rescindi-la, desde que observadas as formalidades pertinentes.

Nesse contexto, a Resolução n. 2.025/1993 do Banco Central do Brasil, com as alterações introduzidas pela Resolução n. 3.518/2007, estabelece que o encerramento de conta de depósito à vista pode ser realizado a qualquer tempo, tanto pelo correntista quanto pela instituição financeira, desde que esta proceda à prévia comunicação ao titular, com antecedência mínima de trinta dias, permitindo-lhe tempo hábil para reorganizar suas finanças, promover a portabilidade de seu benefício para outra instituição e adotar as providências que entender necessárias.

Assim, o dever de comunicação prévia não constitui mera formalidade burocrática, mas verdadeiro reflexo do princípio da boa-fé objetiva que permeia toda a relação de consumo, previsto no artigo 4.o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Vale dizer que, ao contrair com o consumidor, a instituição financeira assume o dever de agir com lealdade, transparência e cooperação, o que impõe, no contexto do encerramento contratual, que a notificação seja não apenas expedida, mas efetivamente entregue ao destinatário, assegurando-lhe pleno conhecimento acerca da situação e da necessidade de adotar providências.

No caso, entretanto, o Banco Apelante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus. Da análise do acervo documental observa-se que a carta de comunicação encartada no Id. 345844929, embora endereçada ao domicílio residencial da Apelada e nela consignado que o Banco, por desinteresse comercial, deliberou pelo encerramento da conta corrente n. 80503-1 de sua titularidade, não é acompanhada de qualquer comprovante de efetiva entrega.

Ademais, o Relatório emitido pelo Sistema de Gestão de Postagem, acostado ao Id. 345844933 e obtido pelo Apelante por meio de convênio firmado com os Correios, demonstra tão somente a conclusão da postagem de uma correspondência em 04/11/2024 na central dos Correios da cidade de Santo Amaro/SP, no lote 01099.

Esses documentos não comprovam, em momento algum, que a correspondência foi efetivamente recebida e que a Apelada tomou ciência de seu conteúdo, porquanto o Apelante não apresentou Aviso de Recebimento (AR) ou qualquer outro documento hábil a demonstrar a entrega no endereço da consumidora.

A mera postagem da correspondência, desacompanhada de prova da efetiva entrega, não supre a exigência de comunicação prévia ao consumidor.

Em outras palavras, não basta à instituição financeira demonstrar que expediu a notificação; incumbe-lhe comprovar que o destinatário a recebeu, sob pena de violação da boa-fé objetiva e de inobservância do dever de transparência que lhe é imposto pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a questão, o artigo 6.o, inciso III, do CDC assegura ao consumidor o direito à informação adequada e clara sobre os serviços que lhe são prestados, bem como sobre as modificações contratuais que possam afetar seus interesses.

Assim, uma vez constatada a ausência de prova da efetiva ciência da Apelada acerca do iminente encerramento de sua conta, imperioso o reconhecimento de falha na prestação dos serviços pelo Banco Apelante, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe ser o fornecedor responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores em virtude de defeitos na prestação de serviços.

Por consequência, a falta de notificação eficaz privou a Apelada da oportunidade de adotar as providências necessárias para redirecionar o recebimento de seu benefício previdenciário, sua única fonte de renda, deixando-a subitamente sem acesso aos valores que dependia para sua subsistência e para a aquisição de medicamentos indispensáveis ao tratamento de grave enfermidade, circunstância que, indubitavelmente, violou a integridade psíquica da consumidora Apelada.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER . INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE BANCÁRIA. RECURSO DO RÉU E RECURSO DA AUTORA DESPROVIDOS. (...) Tese de julgamento: 1. O encerramento unilateral de conta corrente pela instituição financeira é lícito, exigindo-se, contudo, notificação prévia ao consumidor com prazo de trinta dias, conforme Resolução CMN no 4.753/2019. 2 . A ausência de comprovação da notificação prévia configura falha na prestação do serviço e dano moral indenizável. 3. A sanção pelo encerramento irregular de conta bancária resolve-se em perdas e danos, não cabendo a imposição de obrigação de fazer consistente na reativação da conta. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 10036887520248260045 Arujá, Relator.: Gustavo Santini Teodoro, Data de Julgamento: 03/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma VII, Data de Publicação: 03/12/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "1. O encerramento unilateral e sem notificação prévia de conta corrente por instituição financeira configura falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. O dano moral é presumido quando demonstrada a ilicitude da conduta, especialmente em prejuízo a consumidor idoso . A fixação do valor da indenização deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto. (...) (TJ-MG - Apelação Cível: 50011514220258130408, Relator.: Des.(a) Régia Ferreira de Lima, Data de Julgamento: 04/02/2026, Câmaras Cíveis / 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2026)

Dessa forma, reconhecida a falha na prestação dos serviços e a lesão extrapatrimonial dela decorrente, passa-se à análise da irresignação do Apelante quanto ao valor arbitrado na origem a título de indenização.

Oportuno ressaltar que a indenização por dano moral deve atender a dupla função da reparação civil: compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e desestimular a reiteração de condutas ilícitas pelo ofensor, sem que, contudo, a condenação represente fonte de enriquecimento sem causa para o lesado. Para tanto, devem ser sopesados a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, as condições socioeconômicas das partes e as circunstâncias do caso concreto.

No caso, embora seja inegável que o encerramento da conta sem a devida comunicação efetiva gerou situação de angústia e privação à Apelada, especialmente considerando que o benefício previdenciário constitui sua única fonte de renda e que realiza tratamento de doença grave, é certo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela desproporcional quando cotejado com os parâmetros objetivos do caso.

Com efeito, embora o benefício previdenciário percebido pela Apelada corresponda a aproximadamente um salário mínimo, circunstância que evidencia sua situação de vulnerabilidade econômica, a fixação do quantum indenizatório deve considerar, sobretudo, a gravidade da conduta, a extensão do dano e a capacidade econômica da instituição financeira, de modo a assegurar caráter compensatório e pedagógico à condenação
.

Ademais, a falha da instituição financeira, embora grave, não derivou de conduta dolosa ou de intenção deliberada de causar prejuízo à consumidora, mas sim da inobservância do dever de assegurar a comprovação da entrega da notificação.

Além disso, necessário considerar que o encerramento da conta, por si só, constitui conduta lícita, sendo ilícita apenas a forma como foi implementada, sem a devida comprovação de ciência prévia da Apelada.

Nessa conjuntura, sopesando a extensão do dano sofrido pela Apelada, a natureza da conduta da instituição financeira, a condição de vulnerabilidade da consumidora, sua situação de saúde e sua dependência do benefício previdenciário, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais adequado para compensar o abalo moral experimentado, sem representar enriquecimento sem causa, atendendo, ao mesmo tempo, ao caráter pedagógico da condenação.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA . AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO À RESOLUÇÃO BCB No 96/2021. ABUSO DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO . DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6. Reconhecida a ilegalidade do procedimento, inviável a reativação da conta encerrada, sendo adequada a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. 7. Fixado valor compensatório de R$ 5 .000,00 a título de danos morais, com correção pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. (...) Tese de julgamento: “1 . O encerramento unilateral de conta bancária, sem prévia comunicação e sem justificativa clara e objetiva, viola os princípios da boa-fé e da transparência, configurando abuso de direito passível de reparação. 2. A falha na prestação de serviço bancário que impossibilita o acesso do consumidor aos próprios recursos caracteriza dano moral presumido, ensejando indenização.” (...) (TJ-MT - Apelação Cível: 10656318820258110041, Relator.: Marcio Aparecido Guedes, Data de Julgamento: 05/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/12/2025)

No que concerne aos honorários advocatícios, considerando que a Autora/Apelada foi vencida apenas no pedido de reativação da conta bancária, a irresignação do Apelante não comporta acolhida.

Feitas essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, reformo em parte a sentença e reduzo o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), preservados os demais termos da sentença.

Ao caso não se aplica a majoração dos honorários advocatícios (Tema 1059 STJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026